Tribunal: TJPA
Processo: 0181257-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0181257-05.2016.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE MOURA & CIA LTDA

APELADO: JOSE MOURA & CIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO V, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA TESE FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N.º 1850512/SP E 1877883/SP. TEMA 1076. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Consoante o entendimento já foi assentado pelo C. STJ, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir, sucessivamente, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa (quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

2.

Necessidade de adequação do julgado, elevando-se para 10% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o montante atualizado da causa.

3.

Em juízo de retratação, sentença reformada. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, adequação ao Temas 1076/STJ.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0181257-05.2016.814.0301

APELANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: JOSÉ MOURA & CIA LTDA

APELADO: BANC DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de nº 1189467 (ID nº
12214318
) ao tema 1076 do STJ, conforme determinam os arts. 1.030, inciso V, “c”, e 1.040, do CPC.

Por ocasião do julgamento do Apelo interposto na Ação Ordinária de Cancelamento de Hipoteca cumulada com Dano Moral e Expresso Pedido de Tutela Antecipada, movida por José Moura & Cia Ltda, em face Banco do Brasil S/A e Síntese Construtora e Incorporadora Ltda, assim restou decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM DANO MORAL E EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL QUITADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA Nº 308. STJ. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE DEMANDA, DETERMINADO A BAIXA DO GRAVAME, SEM CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Banco do Brasil e Síntese Engenharia Ltda. Julgamento simultâneo, tendo em vista idêntico pedido para majoração dos honorários advocatícios.

1.1 .Preliminar arguida pelo Banco do Brasil em seu apelo (negativa da prestação jurisdicional diante da rejeição dos Embargos sem sanar a contradição existente), rebate justamente o arbitramento de honorários, motivo pelo qual a matéria se confunde com o mérito da demanda, consequentemente, impõe conjunta.

1.2 Por ocasião da sentença, o Magistrado Singular afastou os danos morais e materiais, entendendo ser devido tão somente a confirmação da antecipação da tutela que determinou o cancelamento da garantia.

1.3 Da leitura do art. 85, §2º e §8º, constata-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, necessariamente, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor corrigido atribuído à causa. Dentre desse patamar, cabe ao juiz estabelecer a honorária de acordo com: i) o grau de zelo; o lugar da prestação do serviço; ii) a natureza e a importância da causa; e iii) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

1.4 O §8º do art. 85 do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico (como o caso em tela) ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Na presente demanda não houve condenação ou proveito econômico.

1.5
Muito embora a Apelante Síntese Engenharia Ltda tenha defendido a necessidade de aplicação do precedente do STJ no REsp nº 1.746.072, não vislumbro razão para entender que o decisum o afronta, pois respeitou a ordem de preferência determinada
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

1.6
Diversamente do que defende a Recorrente, não há razão para fixar a verba honorária sobre o valor da causa, por ser impossível mensurar o proveito econômico. Tão somente tratava-se de uma obrigação de fazer (baixa da hipoteca), o que claramente atraí o §8º para fixação da contraprestação dos patronos das partes, por não haver condenação.

1.7

Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

2. Recurso Adesivo Interposto por José Cia e Moura Ltda.

2.1 A Demandante interpôs Recurso Adesivo buscando a condenação das requeridas pelos danos morais e materiais sofridos.

2.2 Contrato entre autora e Imerys, suposta locação frustrada geradora de danos materiais a serem reparados, não chegou a se formar, falecendo ainda nas tratativas, porque havia discordância sobre o valor do aluguel. Nada envolvendo a falta de baixa da hipoteca.

2.3 Em relação aos danos morais, é pacífico em nossa jurisprudência que o descumprimento contratual, por si só, não gera o direito à indenização por dever de indenizar.

2.4 A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material. O dano moral que independe de prova da lesão, mas apenas do ato ilícito e do nexo causal, é o in re ipsa, aquele ínsito na própria coisa de modo a causar vexame ou mácula pública à imagem ou abalo psíquico e intelectual que se exteriorizem, como a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito.

2.5 Destarte, se tratando de dano moral diverso da modalidade in re ipsa cabe ao lesado fazer prova do ato ilícito e da efetiva lesão.

2.6 Na hipótese de descumprimento de obrigação contratual, por si só, não se presume dano moral.

2.7 . Em nenhum momento verifica-se ato dotado de ilicitude passível de represália, o que afasta a necessidade da indenização.

2.8 Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não menciona os prejuízos morais suportados. Ainda que compreensível o aborrecimento e incômodo sofrido pela parte autora, não há como se presumir o prejuízo íntimo, a humilhação, a dor sofrida, a ofensa à honra, pelo descumprimento do contrato pela Instituição Financeira ré.

2.9 Com efeito, o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial. O descumprimento de obrigação contratual não é causa suficiente à caracterização de dano moral indenizável.

2.10 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (destaquei)

A empresa Síntese Engenharia Ltda interpôs Recurso Especial (ID nº 12646118) apontando violação do precedente firmado pelo STJ, que estabeleceu
parâmetro para arbitramento dos honorários deve ser aquilo que a parte pleiteou e perdeu, caso contrário, sempre que houver sentença de improcedência a verba honorários seria fixada com equidade, afinal não haveria nem condenação nem proveito econômico.

Defendeu que o Acórdão impugnado deve ser reformado, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios aos honorários de sucumbência, calculado entre 10% e 20% sobre as parcelas pleiteadas pela parte que não foram acolhidas pelas instâncias inferiores.

José Moura & Cia Ltda apresentou contrarrazões no ID nº 12719215.

O Banco do Brasil não apresentou resposta ao recurso, conforme se observa da Certidão contida no ID nº 13109607.

A Vice-Presidência, verificando que o acórdão recorrido diverge do entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial nº 1.877.883/SP, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realizar juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040 II do CPC. (ID nº 2558438).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23.08.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Verificando a necessidade de adequação do acórdão recorrido nº 1189467, por divergir do entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial nº 1.877.883/SP (TEMA 1076), nos termos do art. 1.030, V, “c”, e 1.040 do CPC, passo a analisar a questão.

O CPC/2015 foi alterado para garantir uma porcentagem mínima de verba honorária sucumbencial, como forma de presar pela justa remuneração dos advogados, que são profissionais indispensáveis à administração da justiça, consoante disposição expressa do texto constitucional de 1988 (art. 133).

O STJ (Tema 1076) fixou a seguinte tese sobre a apreciação por equidade dos honorários de sucumbência:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na situação em análise, consoante o entendimento já foi assentado pelo C. STJ acima transcrito, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, a verba honorária deve incidir, sucessivamente, sobre (i) o valor da condenação; (ii) o valor do proveito econômico obtido; e (iii) sobre o valor atualizado da causa
(quando não houver condenação ou proveito econômico auferível, como no caso em apreço).

Consequentemente, o Apelo da Síntese Engenharia Ltda deve ser provido, elevando-se para 10% o valor da verba honorária sucumbencial a incidir sobre o montante atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço a Apelação Cível e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, adequando o julgado aos termos do supracitado Tema 1076 do STJ.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023